Tribunal: STF
Processo: RE 1486839
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 103, fl. 5):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS. DECRETO Nº 11.374/2023. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE. ADC Nº 84 MC-REF. 



    O Decreto nº 11.374/2023 manteve as alíquotas das contribuições ao PIS e da COFINS praticadas no período anterior, não havendo majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 113), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TODESCHINI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO alega violação aos 150, III, “c”; e 195, §6º, da CF/1988. 



    Em suma, a recorrente “se insurge contra a decisão que não reconheceu a majoração tributária promovida pelo Decreto n.º 11.374/2023 e, consequentemente, autorizou que as alíquotas de 0,65% de PIS e 4% de Cofins fossem exigidas antes do decurso do período de noventa dias contados da publicação do decreto” (Doc. 113, fl. 4).



    Alega que “em 30/12/2022 foi publicado o Decreto n.º 11.322, alterando o art. 1° do Decreto n.º 8.426/2015, que reduziu de 0,65% para 0,33% e de 4% para 2%, respectivamente, as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas à sistemática não-cumulativa de apuração desses tributos. Contudo, após alguns dias, o Poder Executivo publicou o Decreto nº 11.374/2023, vigência imediata, visando revogar o Decreto n.º 11.322/2022, com objetivo de renovar a redação do Decreto n.º 8.426/2015” (Doc. 113, fl. 6).



    Dessa forma, entende que “com a publicação do Decreto nº 11.374/2023, que majorou os tributos para as alíquotas de 0,65 de PIS e 4% de COFINS, o Poder Executivo aumentou tributos deixando de observar a regra da anterioridade nonagesimal expressamente prevista na Constituição Federal” (Doc. 113, fl. 6).



    Argumenta, nessa linha, que diversamente do pontuado na origem, “o restabelecimento das alíquotas de PIS e de COFINS sobre as receitas financeiras, promovido pelo Decreto n. 11.374 de 02/01/2023, consubstanciou verdadeira majoração da tributação. Assim, deveria ter observado a regra da anterioridade nonagesimal, de forma a ser exigível apenas a partir de 01/04/2023” (Doc. 113, fl. 7).



    Aduz que “em termos práticos, a data de 30/12/2022 foi a data de publicação do Decreto n. 11.322/2022. Assim, tem-se que o aludido decreto entrou em vigor no dia seguinte ao de sua publicação, ou seja, em 31/12/2022. Por sua vez, o Decreto nº 11.374/2023 foi publicado no dia 02/01/2023, entrando em vigor no dia 03/01/2023. Logo, o Decreto nº 11.322/2022 esteve vigente do dia 31/12/2022 ao dia 02/01/2023, ou seja, por três dias” (Doc. 113, fl. 11).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para “reconhecer o direito líquido e certo da Recorrente à aplicação da regra da anterioridade nonagesimal em relação ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras promovido pelo Decreto n. 11.374/23, com o consequente reconhecimento do direito líquido e certo das Recorrentes de não recolher o PIS e a COFINS sobre as receitas financeiras na forma do Decreto n. 11.374/23 quanto às competências de janeiro/2023, fevereiro/2023, março/2023 e os dois primeiros dias de abril/2023”, bem como “à repetição dos valores pagos de forma equivocada, respeitado o limite temporal acima mencionado” (Doc. 113, fl. 12). 



    Na sequência, o RE foi admitido no Tribunal de origem (Doc. 125).



    É o relatório. Decido. 



     



    Na origem, TODESCHINI SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO impetrou Mandado de Segurança requerendo a concessão da ordem para “reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante de aplicar as alíquotas de 0,33% e 2%, respectivamente, do PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa, enquanto não decorrido o prazo de 90 dias contados da publicação do Decreto n.º 11.374/23” (Doc. 4, fl. 9).



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória da ordem aos seguintes fundamentos (Doc. 103, fl. 1):



    “Trata-se de apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança pleiteada para que fosse assegurado o direito de recolher as alíquotas de 0,33% e 2%, respectivamente, do PIS e da COFINS, incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, enquanto não decorrido o prazo de 90 dias contados da publicação do Decreto nº 11.374/23, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. 



    […]



    2. Mérito 



    O art. 27, §2º, da Lei nº 10.865/2004, autoriza o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições. 



    No exercício da autorização legal, o Poder Executivo editou o Decreto nº 8.426/2015, que restabeleceu, em seu art. 1º, as alíquotas de 0,65% e de 4%, respectivamente, para as contribuições ao PIS e para a COFINS incidentes sobre as receitas financeiras. 



    [...]



    No dia 30 de dezembro de 2022, o Poder Executivo publicou o Decreto nº 11.322/2022, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, modificando a redação do art. 1º do Decreto nº 8.426/2015, nos seguintes termos: 



    […]



    Como se observa, o Decreto nº 11.322/2022 pretendeu reduzir à metade as alíquotas das contribuições ao PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. 



    Ocorre que, no dia 1º de janeiro de 2023, o Poder Executivo editou o Decreto nº 11.374/2023, publicado em 02/01/2023, por meio do qual revogou o Decreto nº 11.322/2022 e repristinou a redação original do Decreto nº 8.426/2015. 



    Considerando que o Decreto nº 11.374/2023 manteve as alíquotas das contribuições ao PIS e da COFINS praticadas no período anterior, não houve majoração ou instituição de tributo, a atrair a aplicação do art. 150, III, 'c' e do art. 195, §6º, da Constituição Federal, relativos ao princípio da anterioridade nonagesimal. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou recentemente a matéria no referendo da concessão da medida cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84 "para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023". 



    […]



    Em síntese, não foi verificada a majoração da carga tributária suportada pelo contribuinte a justificar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, uma vez que as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS sobre receitas financeiras, fixadas pelo Decreto nº 8.426/2015, permaneceram inalteradas. O ato infralegal que pretendia reduzir as alíquotas não produziu efeitos e, portanto, o Decreto nº 11.374/2023 — que manteve as alíquotas anteriormente praticadas — não se sujeitava ao princípio da anterioridade nonagesimal. 



    A mera expectativa de direito à redução das alíquotas tributárias, ocasionada pela publicação do Decreto nº 11.322/2022, não assegurou aos contribuintes o direito à efetiva implantação das alíquotas reduzidas, esvaziando-se, ainda em 1º de janeiro de 2023, com a edição do Decreto nº 11.374/2023, publicado em 02/01/2023. 



    Em observância à medida cautelar deferida no bojo da ADC nº 84, portanto, deve ser afastada a alegação de violação aos princípio da anterioridade nonagesimal e da segurança jurídica pelo Decreto nº 11.374/2023”.



    No julgamento da ADC 84 MC-Ref, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”.



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa:



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […]



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência” 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.”



    O acórdão recorrido está consonância com esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente